Tribunal: TJPA
Processo: 0006008-63.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006008-63.2018.8.14.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, §2º-A, I, do CP -
-
DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL NA CONDIÇÃO DE
DOMINUS LITIS
– CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS SEDIMENTADA EM
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.MERA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA LASTREAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA.
LEADING CASE
DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. MANUNTENÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, temerário considerar os relatos da vítima, a qual teria reconhecido o apelante através de uma única fotografia na fase policial. Nesse cenário, diante da dinâmica dos fatos que fazem parte do acervo, se deve levar em consideração, nesse aspecto, a
falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias". A
liado ao fato da única testemunha que poderia, de alguma forma, corroborar os relatos da vítima,
disse em juízo, não recordar dos fatos. Nesse diapasão o próprio réu admitiu a hipótese da sua moto ter sido utilizada no evento, a qual teria sido alugada a um outro individuo, que, na eventualidade, poderia ter sido o auto do crime em debate. Nesse cenário,
em face da ausência de
outro elemento probatório (independent source), além das declarações prestadas pela vítima, a infirmar a autoria delitiva ao apelante, insustentável a alteração do decreto absolutório, pois, segundo orientação do STJ, o reconhecimento fotográfico realizado sem respeito ao procedimento do art.
226
do
Código de Processo Penal
, ainda que confirmado em juízo, se não conjugado com outras provas, seria insuficiente para a formação do juízo condenatório. Logo, imperativo a manutenção do decreto absolutório;

II – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a decisão que ABSOLVEU FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

O representante do
Parquet
Estadual, em suas razões, asseverou pela reforma da sentença absolutória, para condenar o recorrido, com supedâneo nas provas dos autos, as quais demonstraram a ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria. (ID 9976382),
no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 10631156).

Por sua vez a defesa em contrarrazões, rechaçou os fundamentos do representante do
Parquet
, pleiteando pela manutenção da decisão absolutória (ID 9976385).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 25 de maio de 2018. por volta das 20 horas, FRANCISCO SARGES BORGES FILHO vulgo "TALES”, mediante o emprego de uma arma de fogo e grave ameaça, na companhia de outro individuo não identificado. subtraiu um aparelho celular Iphone 7 Plus. Rose GOLD, pertencente a vítima BRUNO SANCHES DE QUEIROZ. Fato ocorrido neste município. Segundo depoimentos constantes no inquérito, no dia e hora dos fatos, vítima se encontrava em via pública quando foi abordada pelo denunciado e outro individuo em uma motocicleta. Tendo O denunciado, descido da motocicleta e portando uma arma de fogo exigido entrega do aparelho telefônico, após subtração do bem. o denunciado fugiu do local na companhia do outro indivíduo. Acionada a Polícia Civil, se iniciaram as investigações, logrando êxito em apreender somente a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, A vítima reconheceu na delegacia o denunciado como sendo o indivíduo que portava urna arma de fogo, no momento do delito. O denunciado não foi localizado, razão pela qual foi requerido a prisão preventiva do mesmo. sendo expedido mandado de prisão em nome do denunciado.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução processual, FRANCISCO SARGES BORGES FILHO vulgo "TALES”,
foi ABSOLVIDO das acusações capituladas no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP. Irresignado com a decisão absolutória,
o representante do
Parquet
Estadual, manejou o presente recurso, com o intuito de reformar a decisão do juízo singular.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID
9976298 - Pág. 3), onde consta o relato do crime, ocasião em que
teria sido vítima de ROUBO DE CELULAR; Que afirma que estava em frente à residência de seu tio quando chegaram dais meliantes em UMA MOTO HONDA VERMELHA; Que o meliante que estava pilotando a moto estava com o rosto encoberto pela camisa, porem o meliante que desceu da moto portando UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER e rendeu o relator e tomou seu APARELHO CELULAR DA MARCA IPHONE 7 PLUS ROSE GOLD, não estava com o rosto encoberto, tendo o relator visto o rosto do mesmo hem de perto; Que afirma que ao comparecer nesta DEPOL para registrar o ocorrido, reconheceu através de foto o nacional FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, vulgo "TALES" como sendo um dos autores do roubo, sendo aquele que lhe abordou com a arma; Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
9976298 - Pág. 5);
Termo de restituição de coisa apreendida (ID 9976303), motocicleta HONDA/POP FG 152 cc. CHASSI 9c2kc2005JR001859, Placa QDW8828, apreendida em razão de prática de Roubo Majorado, ora praticado pelo requerente na companhia de outro indivíduo não identificado; Relatório da autoridade policial (ID
9976298 - Pág. 22).

A vítima BRUNO SANCHES DE QUEIROZ, declarou:

Que, confirma a materialidade, narrando que passava das 21 horas, quando foi surpreendido pelo acusado em uma motocicleta na companhia de outro elemento e portando um revólver calibre 38. que anunciou o assalto e, na oportunidade. lhe subtraiu um Iphone 7 Plus. Afirma. ainda, que reconheceu o acusado por meio de fotografia perante autoridade policial.

A testemunha CHARLES NASCIMETO SILVA, policial militar, narrou que não recorda de nada sobre os fatos.

Na fase policial o acusado FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, Esclareceu:

Que, tem 28 anos, tem uma filha de quatro anos que reside com a genitora, que não sofre de doença grave, que nunca foi preso, que não usuário de drogas ilícitas, que trabalha como mototaxista. Questionado sobre o delito de roubo circunstanciado em apuração neste procedimento, respondeu que' nega ser autor do delito, que acredita que foi o nacional conhecido como "PORCO' QUE a motocicleta apreendida neste procedimento é de sua propriedade (HONDA 160 START, de cor vermelha. placa QDW8828). QUE o interrogado alega que emprestou a moto pare o nacional conhecido como "PORCO- no final de maio, pelo valor de RS50.00, mas não se lembra com precisão da data. QUE PORCO deveria devolver o veículo no mesmo dia. mas apenas devolveu no dia seguinte. QUE seu primo LUCAS e um amigo dele, aproximadamente dois dias após PORCO devolver a motocicleta. pegaram o veículo emprestado por R$80,00. QUE os policiais militares abordaram os dois e apreenderam a motocicleta QUE na data de hoje, pela manhã, estava em sua residência quando foi preso pela polícia civil por força do Mandado de Prisão de n. 008/2008, expedido pelo Juiz desta Comarca, Dr. Jose Matias Santana Dias.

Em juízo, o recorrente
Francisco Sarges Borges Filho
relatou em seu depoimento que não cometeu o roubo, que no momento dos fatos estava em sua casa, que alugou a sua motocicleta para um adolescente e um outro de maior, que sabe que a motocicleta foi usada no roubo, que alugou pelo valor de cinquenta reais.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito.
Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar a tese ministerial.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nessa via,
o representante do
Parquet
Estadual, em suas razões, asseverou pela reforma da sentença absolutória, para condenar o recorrido em face da existência de provas da materialidade e autoria constantes dos autos. Nesse cenário, sem razão o pleito ministerial, senão vejamos:

Na espécie, temerário considerar os relatos da vítima, a qual teria reconhecido o apelante através de uma única foto na fase policial. Nesse cenário, diante da dinâmica dos fatos que fazem parte do acervo, se deve levar em consideração, nesse aspecto, a
falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento
fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art.
226
do
CPP
, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada
(
STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

Na espécie, o juízo primevo assentou os fundamentos da sentença absolutória, nos seguintes moldes:

(...) Ora. em que pese o depoimento da vítima seja no sentido de apontar para a autoria do acusado. não há lastro indubitável que leve este juízo ao convencimento de que ele foi o responsável pelo crime que lhe e imputado (artigo 157. § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I do Código Penal Brasileiro) roubo majorado, tampouco o depoimento da única testemunha corrobora para a caracterização da autoria. Logo. impõe-se a absolvição, sob pena de inverter a ordem jurídica vigente em arrepio ao princípio da presunção de inocência (inciso LVII, artigo 5º, da CF/88).

Com efeito, o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, em virtude da falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", como narrada alhures, aliado ao fato da única testemunha que poderia, de alguma forma, corroborar os relatos da vítima (
CHARLES NASCIMETO SILVA), disse em juízo, não recordar dos fatos. Nesse diapasão o próprio réu admitiu a hipótese da sua moto ter sido utilizada no evento, a qual teria sido alugada a um outro individuo, que na eventualidade, poderia ter sido o auto do crime em debate.

Desse modo, em face da ausência de
outro elemento probatório (independent source), além das declarações prestadas pela vítima, a infirmar a autoria delitiva ao apelante, insustentável a alteração do decreto absolutório, pois, segundo orientação do STJ, o reconhecimento fotográfico realizado sem respeito ao procedimento do art.
226
do
Código de Processo Penal
, ainda que confirmado em juízo, se não conjugado com outras provas, seria insuficiente para a formação do juízo condenatório.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da Republica), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação.(STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Dessa forma, se pode observar a ausência de provas, incontroversas, da culpabilidade do réu, sendo prudente e razoável a manutenção do pleito absolutório, nos termos entabulados no
decisum
hostilizado.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a ABSOLVIÇÃO de
FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, em face do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024